Tribunal: STF
Processo: MS 22970
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-05
Data de publicação: 1997-11-05

Ementa:
Mandado de segurança: Questão de ordem. Incompetência.
- Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de
que a errônea indicação da autoridade coatora pelo impetrante
impede que o Juiz, agindo de ofício, venha substituí-la por outra,
alterando, desse modo, sem dispor de poder para tanto,
os sujeitos que compõem a relação processual, especialmente se
houver de declinar de sua competência, em favor do Supremo Tribunal
Federal, em virtude da mutação subjetiva operada no pólo passivo
do "writ" mandamental.
- A mesma orientação, por identidade de razão, se aplica ao caso
presente, em que o mandado de segurança não foi impetrado contra
ato do Presidente do Tribunal de Contas da União, mas, sim,
contra ato do Secretário-Geral desse Tribunal, não podendo os
impetrantes, depois de prestadas as informações e já decorrido o
prazo de decadência para a sua impetração, emendar ou alterar de
forma direta ou indireta,  a indicação da autoridade coatora.
Questão de ordem que se resolve no sentido de não se conhecer do
mandado de segurança, determinando-se a devolução dos autos ao
Juízo de origem.